Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-67.2024.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0710506-67.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATHYANA GUITTON MACHADO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que a autora – Tathyana Guitton Machado - formulara, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil. Considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera e não há no instrumento processual substrato material suficiente para aferir sua capacidade econômica, tampouco fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada com o beneplácito da justiça gratuita, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual, consubstanciado nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou declaração de bens e rendimentos, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, desde logo. Ademais, tendo em conta o tempo decorrido desde o aviamento desta ação e a prolação da sentença, esclareça, naquele mesmo interregno, se a prestação demandada ainda lhe é útil. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator